Tribunal: TJSP
Processo: 1010987-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão e do nexo concausal – Incapacidade total e permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos – Aposentadoria por Invalidez Acidentária devida – Recurso voluntário do autor integralmente provido, recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos e recurso voluntário da assistente simples improvido.

TUTELA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão e do nexo concausal – Incapacidade total e permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos – Aposentadoria por Invalidez Acidentária devida – Recurso voluntário do autor integralmente provido, recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos e recurso voluntário da assistente simples improvido.

TUTELA ANTECIPADA – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício.